Tribunal: STF
Processo: SL 368
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental na suspensão de liminar. Suspensão de licenciamento ambiental e de obras de usina hidrelétrica. Lesão à ordem econômica demonstrada. Anterior ordem de suspensão proferida há vários anos, permitindo que a obra atingisse adiantado estado. Agravo regimental provido. 



    1. A suspensão do licenciamento e das obras de uma usina hidrelétrica, de forma abrupta, tem o potencial de acarretar graves lesões à economia pública. 



    2. A concessão initio litis da pretendida suspensão, posteriormente revista, que permaneceu em vigor por vários anos, permitiu que referida obra atingisse avançado estágio, sendo certo, ainda, que diversas outras obras semelhantes em rios do Estado do Mato Grosso foram autorizadas a prosseguir por força de ordens emanadas da Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental provido para se restabelecer a ordem de suspensão de liminar inicialmente deferida nos autos.